Tribunal: TJMT
Processo: 1034542-38.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034542-38.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCAS JEAN FERREIRA SANTOS - CPF: 062.999.371-81 (RECORRENTE), MATHEUS LIRA REIS - CPF: 031.526.311-38 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (RECORRIDO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE ENVOLVENDO VIATURA POLICIAL LOCADA. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA DA LOCADORA E DO ENTE PÚBLICO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão inicial de motorista de aplicativo que pleiteava indenização por danos materiais decorrentes de colisão com viatura policial, locada pela empresa Localiza Rent a Car S.A. para o Estado de Mato Grosso. O recorrente alega que o acidente foi causado pela conduta imprudente do condutor da viatura, e a recorrida sustenta ausência de responsabilidade em razão da prioridade de trânsito conferida às viaturas policiais em serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) a legitimidade passiva da empresa locadora de veículos Localiza Rent a Car S.A.;
(ii) a responsabilidade civil do Estado e da locadora de veículos pelos danos materiais decorrentes de acidente causado por viatura policial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A empresa locadora de veículos é parte legítima para figurar no polo passivo, nos termos da Súmula 492 do STF, segundo a qual "a empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiros, no uso do carro locado".

4.

A responsabilidade civil do Estado é regida pela teoria do risco administrativo (art. 37, §6o, da Constituição Federal), que estabelece o dever de indenizar danos causados por seus agentes, salvo em hipóteses de culpa exclusiva da vítima ou caso fortuito.

5.

Embora o art. 29, VII, do CTB conceda preferência de trânsito às viaturas policiais em serviço, tal prerrogativa não exime o dever de condução prudente, sendo evidenciado nos autos que a viatura policial abalroou a traseira do veículo do recorrente enquanto este parava para dar passagem. Configura-se, assim, a responsabilidade do Estado pelos danos causados.

6.

Restando comprovados apenas os danos materiais, a condenação se limita ao pagamento de R$ 11.416,79, corrigidos pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês até 09/12/2021, data a partir da qual se aplicam os critérios da EC no 113/2021, com correção monetária e juros de mora pela taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A locadora de veículos é parte legítima para responder solidariamente pelos danos causados pelo uso do carro locado, conforme Súmula 492 do STF.

2.

A responsabilidade civil do Estado é regida pela teoria do risco administrativo, respondendo pelos danos causados por seus agentes, mesmo em situações de prioridade de trânsito, quando configurada falha na condução prudente do veículo oficial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6o; CTB, art. 29, VII; Súmula 492 do STF; EC no 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 492.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1034542-38.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Lucas Jean Ferreira Santos

Recorrido (s):

Estado de Mato Grosso e

Localiza Rent a Car S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/12/2024 (Plenário Virtual)

V O T O

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei n. 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto em face da sentença que julgou
IMPROCEDENTE
a pretensão inicial.

Inicialmente, ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

No presente caso o Reclamante alega, em síntese, que é motorista de aplicativo e que, por volta das 17h00min, no dia 24/03/2023, enquanto trafegava em seu veículo pela Avenida da FEB foi abalroado pela viatura policial veículo DUSTER placa RRQ-7D39 que ocasionou em danos materiais.

Aduz que após o acidente se apresentou ao Batalhão da Polícia Militar para relatar os fatos, tendo sido instruído a comparecer a empresa Localiza por esta ser responsável por todas as viaturas do Estado de Mato Grosso, mas não conseguiu o ressarcimento pelos danos causados ao seu veículo, posto que deveria aguardar a sindicância que concluiu pela não autorização do pagamento dos danos em decorrência de não restar caracterizada a culpabilidade do ente estatal pelo acidente.

A Recorrida Localiza, suscita pela preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a viatura policial estava locada para o Estado de Mato Grosso, conforme contrato fato que demonstra sua ausência de responsabilidade pelos fatos narrados na petição inicial.

No mérito, sustenta que o agente estatal estaria dentro da viatura, atendendo a chamado, com sinalização sonora e visual (Giroflex). Portanto, havia a necessidade da parte recorrente dar passagem à viatura, mas não foi o que fez, visto que, apesar da possível movimentação para não obstruir a viatura em perseguição, a parte recorrente se manteve inerte, obstruindo o caminho e consequentemente gerando o abalroamento, portanto, deve ser mantida a sentença de improcedência.

A controvérsia dos autos é quanto à existência ou não de responsabilidade do Estado pelo acidente causado pela viatura policial do Estado que abalroou o veículo do autor.

No que tange a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa
Localiza Rent a Car S.A
, esta não merece acolhimento, uma vez que o veículo envolvido no acidente de trânsito é de propriedade da locadora de veículos. Ademais o STF já se posicionou sobre o tema conforme teor da Súmula 492:“
A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados à terceiro, no uso do carro locado.”.

A responsabilidade civil do Estado está fundamentada na teoria do risco administrativo, adotada pelo direito brasileiro, aplicável à administração pública direta, indireta e aos prestadores de serviço público.

Em que pese os veículos oficiais, carros de policia, bombeiros, ambulância etc. em determinadas situações gozarem de preferencia e terem prioridades de transito, conforme dispõe o art. 29, VII, do CTB, contudo, tal regra não é absoluta, porquanto, não afasta o dever de o policial conduzir o veiculo de forma cautelosa e observando todas as normas de trânsito vigentes.

Embora seja licita a perseguição policial realizada pela viatura policial, verifico que houve danos ao veículo do autor que foi abalroado na parte traseira no momento em que parou para dar passagem à outra viatura policial, logo, surge o dever de indenizar pelos danos materiais
sofridos.

Outrossim, para que haja a condenação do Município recorrido por dano moral, é necessário que esta seja objetiva, ou seja, a responsabilidade civil do Estado é regida pelo artigo 37, §6o da Constituição Federal, respondendo pelos danos que seus agentes derem causa, seja por ação ou omissão, fato este que não restou comprovado nos autos.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar solidariamente os Recorridos ao pagamento do valor de R$ 11.416,79, a título de indenização por dano material,

corrigido pelo
que deve ser atualizado pelo IPCA-E e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, com incidência a partir da citação. E conforme a EC no 113/2021 a partir de 09/12/2021, a correção monetária e os juros de mora deverão observar, como índice único até o efetivo pagamento, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024